Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722326-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE GOMES LIMA APELADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Viviane Gomes Lima em face de sentença (ID 22445409) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco GMAC S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a devolução do valor de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), previsto no item 3.5 do contrato, admitida a compensação com as prestações devidas pela Autora. A Apelação não foi conhecida, em razão da intempestividade, consoante decisão de ID 23230103, disponibilizada no DJe em 12/2/2021 (ID 23346811). Todavia, aos 11/2/2021 (antes da disponibilização da decisão que não conheceu do Apelo), a Apelante peticionou (ID 23283159), requerendo a dilação do prazo para a interposição da Apelação, com fulcro nas Resoluções 313, 314, 318 e 319 do CNJ, sob o fundamento de que dificuldades geradas pela Covid 19 impossibilitaram a interposição do recurso no prazo legal. Alega, ainda, a Apelante, que a advogada constituída passa por problemas de saúde, bem como que o dia 30/11/2020 não poderia ser computado na contagem do prazo para a interposição da Apelação, por se tratar de feriado local, nos termos da Portaria Conjunta no 02 de 8.1.2020 do TJDFT. É o breve relato. Decido. As Resoluções do CNJ no 313 (que suspendeu os prazos processuais até 30/04/2020 em virtude da pandemia de Covid-19), no 314 (que determinou a retomada dos prazos processuais em autos eletrônicos a partir de 04/05/2020), no 318 (que prorrogou até o dia 31/05/2020 os prazos de vigência das Resoluções no 313 e no 314) e no 319 (que estabelece parâmetros para a emissão de documentação civil e para a identificação civil biométrica das pessoas privadas de liberdade) não são aptas a fundamentar, no caso dos autos, a prorrogação do prazo para a interposição da Apelação, o qual teve início em 13/11/2020 (sexta-feira), findando-se aos 3/12/2020 (quarta-feira). Além desse fato, o art. 2o, inciso X, da Portaria Conjunta no 2 de 8.1.2020 estabeleceu a suspensão do expediente no dia 30/11/2020 (Dia do Evangélico), exclusivamente, nos Ofícios Extrajudiciais. Nos Ofícios Judiciais, o expediente forense funcionou normalmente em tal data, consoante art. 1o da mesma Portaria. Ante o exposto, em que pese a alegação no sentido de que a i. advogada da Apelante vem passando por problemas de saúde, na ausência de fundamento legal, mostra-se inviável a prorrogação do prazo para a interposição da Apelação. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal com relação à decisão que não conheceu da Apelação (ID 23230103). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator